Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
VISTOS, ETC. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PALMAS 51 INCORPORADORA SPE LTDA E OUTROS, contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, que em sede de Ação de Conhecimento movida em face de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para considerar adimplida a dívida ou suspender a sua exigibilidade, bem como para impedir de lançar seus nomes nos cadastros de inadimplentes e afastar os efeitos da mora contratual. Sustentam, em síntese, que diante do grave cenário econômico no setor imobiliário dos últimos anos e em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), a situação econômica das Agravantes mudou substancialmente, sendo aplicável ao caso as teorias da imprevisão e onerosidade excessiva, mostrando-se imperiosa revisão judicial da garantia contratual, por ser esta capaz de quitar todo o saldo devedor, modificando-se a forma de adimplemento inicial avençada. Acrescentam que para evitar os duros efeitos da mora contratual é que pugnaram, com base na interpretação teleológica do instituto da dação em pagamento, que o débito em aberto seja adimplido através dos bens imóveis alienados à Bancorbrás Administradora de Consórcios S/A. Afirmam que é permitido ao magistrado intervir nas relações privadas e invocam o artigo 356 do Código Civil, argumentando que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Nesse contexto, asseveram que se mostra presente o requisito da probabilidade do direito à revisão contratual, nos termos dos artigos 317, 478 e 479, todos do Código Civil de 2002 (CC/02), bem como o periculum in mora, haja vista que as dificuldades econômico-financeiras atualmente suportadas impedirão o adimplemento do débito nos termos inicialmente pactuados e incorrerão em mora contratual, ficando sujeitas à execução patrimonial. Pugnam pela antecipação da tutela recursal para deferir a medida de urgência como postulado na Inicial, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada. Preparo conforme ID Num. 17386330 - Pág. 1e ID Num. 17386330 - Pág. 2. É a suma dos fatos. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação da tutela, por sua vez, exige a presença elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, não obstante as razões elencadas pelas Agravantes, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, pelo menos em sede de cognição sumária, mostrando-se recomendável manter os efeitos da r. Decisão agravada, cujos trechos destaco: “[...] no caso dos autos, entendem os requerentes que o valor investido por elas nos imóveis que são objeto do contrato subscrito conjuntamente com a parte requerida já teria superado o valor previamente acordado, fato que teria redundado, ao seu ver, no adimplemento da obrigação expressa na avença de ID 64317794 [...] o fato é que o reconhecimento da quitação de obrigação de trato sucessivo demanda a conjugação de elementos probatórios advindos de duas partes, especialmente quando se persegue o reconhecimento antecipado da sua conformação. As pretensões deduzidas em sede de cognição inicial desafiam a submissão dos fatos e teses articulados na peça de ingresso ao exercício pela parte requerida das garantias inerentes ao Devido Processo Legal, que tem por elementos estruturantes o contraditório e a ampla defesa.[...]” (id 64426431 - Pág. 3 – proc. origem) Com efeito, não obstante argumentem os Recorrentes os riscos da mora caso prevaleça o contrato nos moldes inicialmente estabelecido, é cediço que o provimento antecipatório é medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito. Por isso, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não tendo lugar como na hipótese dos autos, em que se requer aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e mantenho os efeitos da Decisão agravada, pelo menos até ulterior pronunciamento do colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 23 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator